Tribunal: TJSP
Processo: 2199714-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 – Liminar concedida para deferir a busca e apreensão do bem, observado o quanto no disposto no artigo 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199714-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
agravado BRUNO FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199714-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30485
2
Agravante:
BV
FINANCEIRA
S/A
–
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Agravado: BRUNO FRANCISCO DA SILVA
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Clóvis Ricardo de Toledo Júnior.
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E
APREENSÃO.
1 A concessão da tutela antecipada demanda a presença de
requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de
mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova
inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de
difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de
defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 Liminar concedida para deferir a busca e apreensão do
bem, observado o quanto no disposto no artigo 3o e
parágrafos do Decreto-Lei 911/69.
RECURSO PROVIDO
Vistos,
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão
proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que indeferiu o pedido liminar de
busca e apreensão do veículo.
Entendeu o i. Magistrado de Primeiro Grau que era o caso de afastar a
mora pois, o deferimento da liminar impediria o réu de discutir eventual excesso na
própria ação, dado que após cinco dias do cumprimento da medida, a posse e a
propriedade seriam imediatamente consolidadas no patrimônio do credor “fiduciário”
sem o contraditório pleno.
Alega o agravante que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199714-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30485
3
legislação vigente prevê a concessão da liminar de busca e apreensão, com a
intimação do devedor para purgação da mora no prazo legal. Pediu a concessão da
antecipação da tutela recursal, determinando a busca e apreensão do bem.
Concedida antecipação da tutela recursal.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a concessão da tutela
antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da
tutela de mérito, propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança
da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do
resultado útil do processo.”.
A instituição financeira agravante e o agravado, firmaram cédula de
crédito bancária, com cláusula de alienação fiduciária. O agravado deixou de quitar as
prestações contratadas a partir de 21 de janeiro de 2020. Regularmente notificado
(fls.40/41), não efetuou a quitação do débito.
O agravante interpôs ação de busca e apreensão, onde pleiteou a
concessão de liminar.
O pleito foi indeferido, sobrevindo o presente recurso.
Dispõe o artigo 3o, § 1o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69 que:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199714-09.2020.8.26.0000 -Voto no 30485
4
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o
devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual
será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014).
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de
registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do
ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004);
§ 2a No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese
na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004).
No caso dos autos, o credor comprovou a mora, e a teor do disposto
no caput do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69 é o caso de conceder a liminar pleiteada.
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a
tutela recursal concedida, para deferir o pedido liminar de busca e apreensão do bem,
observado o quanto no disposto no artigo 3o e parágrafos do Decreto-Lei 911/69.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora